Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESCONTO CONTRACHEQUE. ERRO OPERACIONAL. RECEBIMENTO
DE BOA-FÉ. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. AGRAVO CONHECIDO E SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1009 PELO STJ.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra a decisão 4o Juizado Especial da Fazenda que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para que o agravado se abstivesse de efetuar qualquer desconto na remuneração dos agravantes, integrantes da Carreira de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF (DF Legal), referente a indenização de transporte para a realização de atividades externas e desempenho de suas funções.
3. Compulsando os autos em curso no primeiro grau de jurisdição, verifico a existência da presunção de que as agravantes receberam os valores de boa-fé, exigindo-se, portanto, prova em sentido contrário, a ser produzida nos autos principais, em regular instrução processual, para a definição da legalidade, ou não, da percepção de verbas remunerativas, dos valores que supostamente foram pagos de forma indevida, a título de Indenização de Atividades Externas, aos integrantes da Carreira Auditoria de Atividades Urbanas e da Carreira Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas do DF, nos exercícios financeiros de 2014 e de 2015.
4. Imperioso notar que a má-fé não exsurge automaticamente de lei que veda a percepção cumulativa do benefício, devendo ser devidamente comprovada, tendo em vista o prejuízo que o desconto imediato de tais verbas geraria às agravantes, antes de uma análise percuciente dos autos, em cognição exauriente, uma vez que se trata de verba de natureza alimentar.
5. Ademais, há de ser considerada a determinação do Superior Tribunal de Justiça, exarada na Questão de Ordem no Recurso Especial Repetitivo n. 1.769.306/AL, de suspensão nacional dos processos que versem sobre a questão submetida a julgamento no Tema 1.009, qual seja, se “o Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”, o que contribui para o deferimento, posto em caráter precário, da suspensão dos descontos na remuneração das agravantes, em prol dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.
6. A tramitação do feito original está suspensa, nos termos da determinação do Tema 1009 do STJ. Portanto, o presente feito deverá também ser suspenso e aguardar a resolução do tema para ver se haverá devolução ao erário ou não.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, mantenho a decisão ID 13411830 e determino a suspensão do presente feito até o julgamento do Tema 1009.